Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADOS DO EXECUTADO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que o reconhecimento do excesso de execução, em caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, com redução da quantia a ser executada, faz jus à fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado e deve ser, fixado em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

2. O pagamento de parcelas de empréstimo após a prolação de sentença que versa sobre o contrato de mútuo configura hipótese de causa modificativa da obrigação, superveniente à sentença, prevista expressamente no art. 525, §1o, inciso VII. E, por se tratar de cobrança realizada pelo próprio credor, também fica configurada a hipótese de excesso de execução, pois há cobrança de quantia superior à resultante da sentença.

3. Por força do princípio da causalidade, aquele quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária.

4. O fato de o agravante não ter apresentado impugnação à penhora tempestivamente e ter suscitado a tese de excesso de execução apenas em petição de impugnação à penhora não afasta a aplicação do princípio da causalidade e o cabimento da condenação ao pagamento de honorários, pois o exequente deu causa à impugnação ao promover a execução do valor excessivo.

5. Em obediência ao art. 85, §2°, do CPC/2015, os honorários foram fixados no patamar de 10% do proveito econômico, arbitramento que guarda proporcionalidade com o trabalho realizado pelo advogado para confecção da impugnação, o tempo exigido para serviço, o grau de zelo do profissional e a natureza/importância da causa.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.